Tribunal: TJBA
Processo: 8124100-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124100-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO FISCAL (CONVÊNIO ICMS 52/91). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO BENEFÍCIO (NCM E FUNÇÃO AGRÍCOLA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA PELA SENTENÇA DE MÉRITO FUNDAMENTADA EM PROVA PERICIAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (PAF 207162.0005/17-3), independentemente da renovação da apólice de seguro garantia, até o julgamento final da Apelação (ID 86150116).

2. A decisão monocrática foi proferida após o julgamento
procedente
da Ação Declaratória Tributária, reconhecendo o direito da agravada ao benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS (Convênio ICMS 52/91), com base em laudo pericial (ID 84907562 e ID 84907575) que confirmou o atendimento aos requisitos da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a validade da decisão monocrática que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, dispensando a renovação da garantia anteriormente prestada, em face da sentença de mérito favorável ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo na s
entença de mérito favorável
à agravada,
que confirmou o enquadramento do equipamento na
NCM 8427.20.90
e sua aptidão para a
função agrícola
("Máquina apanhadora e carregadora de cana, autopropulsada"), baseada em Laudo Pericial conclusivo afastando a autuação fiscal e a exigibilidade do tributo. (ID ́s 84907586, 84907562 e 84907575).

A sentença de procedência, ainda que pendente de confirmação em grau recursal, é elemento hábil e suficiente para configurar a
probabilidade do direito
e, por conseguinte, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, conforme a previsão autônoma do
artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional
(tutela antecipada).

A exigência de renovação do seguro garantia após a prolação da sentença de mérito que reconheceu a inexigibilidade do débito se afigura
desnecessária, excessivamente onerosa
e configura
dupla garantia
(bis in idem), impondo ao contribuinte um ônus injustificado, uma vez que a própria decisão judicial já exerce o papel de suspender a pretensão fiscal.

V. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença de mérito que reconhece o direito do contribuinte ao benefício fiscal e, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito tributário, configura a probabilidade do direito e autoriza a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de tutela antecipada ou sentença de mérito é causa autônoma e suficiente, tornando indevida e excessivamente onerosa a exigência de renovação de seguro-garantia ou outra caução, configurando um "bis in idem" processual e material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8124100-72.2020.8.05.0001
, agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravada
TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.